Tribunal: TJMT
Processo: 1049612-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049612-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINHA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 856.754.231-68 (APELANTE), VINICIUS SANTANA OLIVEIRA - CPF: 046.729.531-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO IMÓVEL SEGURADO SEM COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. SINISTRO EM LOCAL DIVERSO DO CONSTANTE NA APÓLICE. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que se pretende o recebimento de indenização securitária decorrente de furto ocorrido em imóvel diverso daquele constante na apólice de seguro residencial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela autora; (ii) analisar se a ausência de comunicação à seguradora sobre a alteração do imóvel objeto do contrato justifica a negativa de cobertura securitária; e (iii) determinar se a recusa de pagamento do seguro configurou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 370 do Código de Processo Civil.

4. A alteração do domicílio do bem segurado constitui modificação relevante e substancial do risco originalmente delimitado no contrato de seguro residencial, uma vez que a apólice é vinculada a um imóvel específico, cujas particularidades estruturais, localização geográfica e contexto ambiental são elementos essenciais à aferição técnica do risco coberto.

5. A omissão da contratante em comunicar à seguradora a alteração do endereço do imóvel segurado durante a vigência da apólice configura violação ao dever de lealdade contratual, comprometendo os pressupostos técnicos e atuariais que fundamentaram a emissão da apólice, o que, à luz do art. 766 do Código Civil, importa na perda do direito à cobertura securitária.

6. Nos contratos de seguro que envolvam a presença de estipulante, aplica-se a ratio decidendi do Tema 1112 do STJ, segundo a qual, quando a seguradora não mantém contato direto com o segurado no momento da contratação, é o estipulante quem assume o ônus de prestar as informações necessárias à plena compreensão das condições pactuadas.

7. A negativa de cobertura securitária fundamentada em cláusulas contratuais e na legislação aplicável não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais, principalmente quando não há elementos nos autos que indiquem conduta abusiva ou vexatória por parte da seguradora durante o processo de regulação do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do segurado em comunicar à seguradora a alteração do endereço do imóvel segurado durante a vigência da apólice configura agravamento de risco, importando na perda do direito à cobertura securitária nos termos do art. 766 do Código Civil. 2. Nos contratos de seguro intermediados por estipulante, é deste a responsabilidade de prestar as informações contratuais ao segurado, não podendo a insuficiência informacional ser imputada à seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 765 e 766; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1112 (REsp 1.874.811/SC e REsp 1.874.788/SC); TJSP, Apelação Cível 1000017-66.2020.8.26.0568, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022; TJSP, Apelação Cível 1013561-60.2020.8.26.0071, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2021; TJSP, Apelação Cível 1028318-14.2016.8.26.0002, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ROSINHA RODRIGUES DE SOUSA
contra sentença de improcedência proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais

n. 1049612-41.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, ora apelante, relacionados à negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de furto em imóvel diverso daquele constante na apólice.

Alega a recorrente que, em 20/10/2022, contratou seguro residencial por telefone, por meio de parceria entre a Loja Riachuelo e a seguradora recorrida, o qual supostamente previa cobertura para casos de roubo ou furto qualificado de bens.

Sustenta que, em 07/10/2023, durante a vigência do seguro, sua residência foi furtada, resultando na subtração de diversos bens e em danos estruturais. Ao acionar a seguradora, foi surpreendida com exigência de extensa documentação e negativa de cobertura, sob a alegação de que o furto teria ocorrido em endereço distinto do previsto na apólice.

Segundo suas razões recursais, a negativa do pagamento da indenização seria indevida e resultaria de falha no dever de informação por parte da seguradora, que não teria prestado esclarecimentos adequados quanto às cláusulas restritivas, em especial sobre o limite de cobertura de R$ 5.000,00 e a exigência de comunicação da mudança de endereço do imóvel segurado. Reforça a tese de que não teve acesso prévio às condições gerais do contrato, tampouco foi informada quanto à necessidade de notificação formal à seguradora em caso de alteração do bem segurado.

Insurge-se, também, contra o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova por ela requerida, especialmente o depoimento pessoal do representante da parte ré e a juntada da gravação da ligação que teria formalizado a contratação, configurando, em sua ótica, cerceamento de defesa.

Por fim, pugna pela anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, ou, subsidiariamente, sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Dispensa-se o preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, id. 321835854.

Em contrarrazões (Id. 321701401), a parte recorrida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
defende a manutenção da sentença, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso apenas repete os fundamentos iniciais sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, sustenta que o sinistro não se enquadra nas hipóteses de cobertura contratual, pois o furto ocorreu em endereço diverso daquele constante na apólice, cuja alteração não foi comunicada à seguradora, violando o disposto no art. 766 do Código Civil. Aduz, ainda, que não houve comprovação do rompimento de obstáculo caracterizador do furto qualificado exigido contratualmente, tampouco da preexistência dos bens supostamente subtraídos, além de muitos deles estarem expressamente excluídos da cobertura (joias, vestuário e eletrônicos). Rebate a alegação de cerceamento de defesa, apontando que a controvérsia é eminentemente de direito e que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ROSINHA RODRIGUES DE SOUSA
contra sentença de improcedência proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais

n. 1049612-41.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, ora apelante, relacionados à negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de furto em imóvel diverso daquele constante na apólice.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, celebrou contrato de seguro residencial por intermédio de contato telefônico, originado de parceria comercial entre a empresa Riachuelo e a seguradora Zurich Seguros, contratando cobertura contra roubos.

Sustenta, contudo, que não lhe foi devidamente informada a existência de limite máximo de indenização, circunstância que, a seu ver, comprometeria a validade do consentimento manifestado. Relata, ainda, que, no decorrer da vigência contratual, sua residência foi alvo de furto, ocasião em que diversos bens pessoais teriam sido subtraídos e danos estruturais causados ao imóvel.

Ao acionar a seguradora, segundo afirma, foi cientificada acerca da necessidade de observância de um procedimento específico — ou protocolo — como condição para o recebimento da indenização securitária, o que, em seu entender, constituiria indevida restrição ao exercício do direito contratualmente assegurado.

Concluída a fase instrutória, o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, vejamos:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelo Requerente
ROSINHA RODRIGUES DE SOUSA
em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§2o do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Transitado em julgado
, arquive-se
. [...]”

- DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

No que se refere à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelas apeladas, tampouco merece acolhimento.

Ainda que se alegue que o recurso de apelação não teria impugnado, de modo específico, os fundamentos da sentença recorrida, constata-se que a peça recursal, conquanto repita parcialmente argumentos já expendidos na fase de conhecimento, apresenta fundamentação suficiente para demonstrar, de forma clara, as razões pelas quais as apelantes pretendem a reforma do julgado.

A reiteração, ainda que parcial, de teses anteriormente ventiladas não descaracteriza, por si só, a regularidade formal do recurso, sobretudo quando é apta a ensejar o contraditório e a ampla defesa, como efetivamente ocorreu na espécie, tendo em vista que as apeladas apresentaram contrarrazões substanciosas, nas quais refutaram, ponto a ponto, os argumentos deduzidos.

Dessarte,
REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, porquanto ausente vício capaz de obstar o conhecimento da apelação.

- DA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa em razão de o magistrado ter proferido sentença sem a produção das provas por ela pretendidas, consistentes no depoimento pessoal da requerida e na apresentação da gravação telefônica da contratação do seguro.

Não merece acolhida a alegação. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 370, o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o magistrado entendeu, que as provas documentais já produzidas nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Nesse sentido:

"Apelação Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia Sentença de procedência Inconformismo Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa Rejeição Documentos acostados ao feito que são suficientes para a justa e adequada solução da controvérsia Provas orais que revelam-se absolutamente desnecessárias Incidência do art. 370, parágrafo único, do CPC Preliminar rejeitada. Mérito - Ausência de contrato de franquia válido e eficaz - Circular de Oferta de Franquia encaminhada fora do prazo mínimo exigido pela lei - Ausência de demonstração de que houve a transmissão de know-how - Contrato verbal - Impossibilidade - Contrato de franquia e COF que são atos solenes, devendo ser formalizados de forma escrita, o que não ocorreu na hipótese - Alegação da apelante acerca da intenção da partes em contratar e de afronta à boa-fé por parte do apelado que não supre a exigência de contrato escrito - Art. 166, IV, Código Civil - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Invalidade do negócio jurídico que impõe o retorno das partes ao"status quo ante"- Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO." (Apelação Cível 1028075-37.2021.8.26.0506; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 07/11/2023) ( g.n);

Ressalte-se, por oportuno, que a produção das provas pretendidas pela parte apelante não teria o condão de alterar o desfecho da controvérsia, uma vez que o fundamento central da sentença recorrida repousa na ausência de comunicação, por parte do segurado, acerca da mudança de endereço do imóvel objeto do contrato de seguro — circunstância esta incontroversa, expressamente reconhecida pela própria apelante em sua impugnação à contestação.

Nesse contexto, revela-se despicienda a produção de novas provas, sejam testemunhais ou periciais, ante a inexistência de ponto controvertido que não esteja suficientemente esclarecido pelos documentos já acostados aos autos, consoante dispõe o art. 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, mostra-se inócua a realização de prova técnica, porquanto não se identifica, na espécie, qualquer fato que dependa de conhecimento especializado ou científico para sua adequada compreensão, nos termos do art. 464, § 1o, incisos I e II, do referido diploma processual.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao exercer seu poder-dever de velar pela razoável duração do processo e pela efetividade da tutela jurisdicional, evitando a prática de atos instrutórios meramente protelatórios ou destituídos de utilidade concreta, para quem cabe ao juiz impedir que “
as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias”
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. 1. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 262)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

- DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de comunicação à seguradora sobre a mudança de endereço do imóvel segurado acarreta a perda do direito à garantia; e se houve descumprimento do dever de informação por parte da seguradora a ensejar indenização por danos morais.

Inicialmente, por se tratar de contrato de seguro, os artigos 765 e 766 do Código Civil dispõem:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio."

De fato, em se tratando de contrato de seguro, o objeto da contratação é uma garantia contra um risco mediante pagamento de um prêmio calculado com fundamento nas informações e declarações das partes e levando em conta a probabilidade de ocorrência do evento que será garantido, impondo-se estrita observância aos deveres de informação, proteção e cooperação deflagrados pelo princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Na apólice acostada aos autos, consta expressamente que o seguro foi contratado para o imóvel localizado na
Rua João de Barro, SN, QD 34, CASA 16, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT
, com vigência estabelecida entre 20 de outubro de 2022 e 20 de outubro de 2023.

Não obstante, é incontroverso que o evento danoso (furto ) ocorreu em 07 de outubro de 2023, ou seja, dentro do período de vigência da apólice,
porém em imóvel diverso daquele indicado no contrato
, situado na Rua Atalaia, Quadra 126, Bairro Doutor Fábio Dois, também nesta Capital, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de ID 321701361 e expressamente reconhecido pela própria apelante em sua impugnação à contestação.

A apelante admite que não comunicou à seguradora a mudança de endereço durante a vigência do contrato, alegando desconhecimento dessa obrigação por não ter tido acesso às condições contratuais.

A alteração do domicílio do bem segurado configura, à luz da dogmática contratual securitária, modificação relevante e substancial do risco originalmente delimitado no contrato, uma vez que, no
seguro residencial, a apólice é vinculada a um imóvel específico,
cujas particularidades estruturais, localização geográfica e contexto ambiental constituem elementos essenciais à
aferição técnica do risco coberto
.

Com efeito, tais características influenciam de forma determinante tanto a avaliação atuarial do grau de exposição ao sinistro quanto a estipulação do prêmio, de modo que a substituição do imóvel segurado, sem a devida comunicação à seguradora, compromete a boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual e vulnera a matriz técnica que orientou a celebração do pacto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prova testemunhal que não teria o condão de infirmar a prova documental produzida. Autores que se quedaram inertes quando intimados para especificar provas. Danos causados por incêndio. Imóvel sinistrado que não corresponde ao imóvel segurado. Segurada que não pediu a alteração do imóvel segurado. Substituição que não é automática em decorrência da informação de novo endereço ao banco intermediador para remessa de correspondência. Necessária nova análise dos riscos incidentes sobre o bem, com possibilidade de recálculo do prêmio. Observância do artigo
765
do
Código Civil
. Negativa de cobertura lícita. Indenização indevida. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido."(TJSP; Apelação Cível 1000017-66.2020.8.26.0568; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022).

"SEGURO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL ATINGIDO POR INCÊNDIO. SEGURADO, TODAVIA, QUE DEIXOU DE INFORMAR À SEGURADORA SOBRE A MODIFICAÇÃO DO LOCAL SEGURADO. MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA A PREPOSTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E NÃO A REPRESENTANTE DA COMPANHIA DE SEGUROS. APÓLICE QUE ESTIPULA QUE AS MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS SERÃO REALIZADAS MEDIANTE ADITIVO OU ENDOSSO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DAS PARTES. SEGURADO QUE NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA GARANTIA DA COBERTURA. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS UTILIZANDO O VALOR DA CAUSA COMO BASE (ARTIGO
85
,
§ 2o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE NÃO AUTORIZA COGITAR DE VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE SE REVELA ADEQUADO PARA COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS É AUTORIZADA AO MAGISTRADO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS (ARTIGO
85
,
§ 8o
, DO
CPC
), NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(TJSP;
Apelação Cível 1013561-60.2020.8.26.0071
; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021).

"Seguro residencial. Ação de cobrança c/c. indenização por danos morais. Danos causados por vendaval. Imóvel sinistrado que não corresponde ao imóvel segurado. Pedido de substituição do imóvel segurado não comprovado nos autos. Alteração que não é automática em decorrência da informação de novo endereço para remessa de correspondência. Necessidade de nova análise dos riscos incidentes sobre o imóvel e possível recálculo do prêmio. Inteligência do artigo
765
do
Código Civil
. Indenização indevida. Danos morais inocorrentes. Sentença mantida. Recurso improvido."(TJSP;
Apelação Cível 1028318-14.2016.8.26.0002
; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)."(...) - Indenização securitária. Autora segurada. Apólice fizera constar determinado endereço. Sinistro ocorrera em local diverso. Ausência de comunicação sobre a modificação da sede da segurada. Fator local é determinante em relação aos riscos e, consequentemente, ao pagamento do prêmio. Pretensão de indenização abrangendo itens outros que não se encontravam no local constante da apólice não pode sobressair. Pagamento de parte do sinistro se dera por liberalidade da seguradora, e nada além disso. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido."(TJSP;
Apelação Cível 1013528-80.2014.8.26.0071
; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

Dessarte, a omissão da contratante em comunicar à seguradora a alteração do endereço do imóvel segurado durante a vigência da apólice
configura violação ao dever de lealdade contratual
, na medida em que se trata de circunstância objetiva e substancial, apta a influenciar de modo direto a aferição do risco assumido pela seguradora.

À luz do que dispõe o art. 766 do Código Civil, tal omissão — qualificada como relevante e determinante —
importa na perda do direito à cobertura securitária,
por comprometer os pressupostos técnicos e atuariais que fundamentaram a emissão da apólice.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1112 dos recursos repetitivos (REsp 1.874.811/SC e REsp 1.874.788/SC), fixou a seguinte tese:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Não obstante, o Tema 1112 do Superior Tribunal de Justiça verse, de modo específico, sobre a responsabilidade informacional no âmbito do seguro de vida coletivo, impõe-se, por
analogia fundamentada
, a aplicação da mesma
ratio decidendi
aos demais contratos de seguro que envolvam a presença de estipulante — a exemplo do seguro residencial objeto da presente demanda.

Com efeito, a premissa central fixada na tese vinculante permanece idêntica:
nos contratos em que a seguradora não mantém contato direto com o segurado no momento da contratação, sendo a interlocução realizada exclusivamente por intermédio do estipulante, é este quem assume o ônus de prestar, de forma clara e adequada, as informações necessárias à plena compreensão das condições pactuadas
.

Conforme destacado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do referido tema, (...)
é dizer: antes das adesões das pessoas vinculadas ao estipulante, a sociedade seguradora nem sequer pode identificar com precisão os indivíduos que efetivamente irão compor o grupo segurado, o que evidencia ser incompatível com a estrutura do contrato coletivo atribuir à seguradora o dever de informação prévia ao segurado, a não ser quando provocada especificamente e individualmente para tanto. (...).

Dessarte, inexiste, nos autos,
qualquer elemento probatório idôneo a evidenciar descumprimento, por parte da seguradora apelada
, do dever de informação que lhe seria legalmente imposto. Eventuais omissões ou insuficiências informacionais relativas às condições do contrato securitário devem ser imputadas, exclusivamente, ao estipulante — figura que, na relação triangular estabelecida, atua como intermediário da contratação e representante do segurado perante a seguradora, assumindo, assim, o encargo de veicular, de forma clara e transparente, os termos da avença.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
,
não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo moral indenizável
. A negativa de cobertura securitária, quando fundamentada em cláusulas contratuais e na legislação aplicável, como é o caso dos autos, não configura, por si só, dano moral, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais.

No caso em análise, a negativa de cobertura baseou-se na divergência de endereço entre o imóvel segurado e aquele onde ocorreu o furto, circunstância que, conforme já exposto, justifica a recusa da indenização.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que a seguradora tenha agido de forma abusiva ou vexatória no tratamento dispensado à apelante durante o processo de regulação do sinistro.

Portanto, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025